Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745597-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL NASARE DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL NASARÉ DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729007-31.2017.8.07.0001, determinou a compensação dos valores referentes a honorários advocatícios. Em suas razões recursais, explica que o juízo a quo acolheu a impugnação ofertada pela agravada e reconheceu a existência de excesso de execução, entendendo que o valor remanescente dos honorários devidos seria de 1% do valor da condenação. Narra que, em razão do acolhimento da impugnação, o juízo a quo o condenou ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, determinando, ainda, a compensação de créditos. Sustenta ser incabível a compensação de honorários advocatícios, em observância ao artigo 85, § 14 do CPC. Além disso, afirma que é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo a cobrança da verba devida ficar suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo, para que os autos de origem sejam suspensos até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar que o valor de R$ 1.305,25 seja disponibilizado para o agravante, sendo o restante (R$ 13.897,71) devolvido ao agravado. Ausente o preparo, uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 72956729): Trata-se de embargos de declaração (ID 70604482) opostos pelo Executado em face da decisão proferida no ID 69299326, no que se refere ao arbitramento de honorários de sucumbência ante o acolhimento da impugnação de ID 68611312, pugnando também pela revogação dos benefícios da gratuidade de justiça conferida ao Exequente. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que não merece guarida a alegação da parte devedora. Isto porque, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do artigo 99, § 2o, e do artigo 100 ambos do Código de Processo Civil, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos nos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. No caso em análise, a gratuidade foi concedida pelo Juízo na fase de conhecimento, se estendendo para a fase executiva. A existência de ganho significativo, como sustenta o embargante, não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira, dívidas pendentes, ou de gastos obrigatórios. Cumpre à parte adversa, portanto, comprovar a alteração da situação econômica capaz de acarretar a revogação da gratuidade de justiça, o que não ocorreu nos presentes autos. No tocante à possibilidade ou não de condenar a parte credora/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação. É certo que no tocante a temática de condenação de honorários, quando do acolhimento parcial da impugnação, havia uma falta de unicidade da jurisprudência acerca do tema. Todavia, com a introdução do sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, do CPC) no novo Código de Processo Civil, passa a ser criado mecanismo para unificação dos entendimentos. O egrégio Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1134186/RS, atribui ao julgamento o rito dos recursos repetitivos, sendo ao final proferida a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (não consta grifo no original) Ao final do julgamento houve a formação da tese no 410: O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. A regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do embargante. Frisa-se, ainda, que o recurso acima descrito amolda-se perfeitamente a presente situação fática e jurídica, porquanto estamos defronte de uma situação de acolhimento parcial da impugnação, o que impede o afastamento do precedente pela distinção (art. 489, § 1o, VI, do CPC). Portanto, a discussão acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de honorários já se encontra superada e solidificada, sendo que eventual inobservância deste juízo do precedente, implicará no reconhecimento de uma sentença sem fundamento, nos termos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários de 10%, que serão abaixo fixados, incidirão sobre o proveito econômico alcançado com a impugnação, pois houve o acolhimento parcial desta. Não custa frisar que a decisão acolheu parcialmente a impugnação, a fim de reconhecer excesso no cumprimento de sentença. A parte credora postulou a satisfação da quantia de R$ 13.897,71 (petição de ID 64992595 - Pág. 4). A impugnação reconheceu ser devido o importe de R$ 1.305,25. Após o acolhimento da impugnação, a parte credora postulou o levantamento da quantia de R$ 1.234,96. Nos termos da planilha apresentada pelo devedor, que é mais vantajosa que a do credor, houve o reconhecimento de um excesso de R$ 12.592,46. Assim, os 10% incidirão sobre o proveito econômico obtido na impugnação, ao reconhecer o excesso acima descrito, ou seja, R$ 1.259,24 Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os embargos e CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial dos embargos, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil. Com o intuito de resolver logo o processo, DETERMINO a compensação dos créditos e a expedição dos seguintes alvarás de levantamento, após o devido trânsito em julgado da decisão: - R$ 46,01 (R$ 1.305,25 – valor devido, menos a quantia de R$ 1.259,24) da quantia depositada no ID 68611316 em favor da parte autora - DANIEL NASARÉ DA SILVA, por meio de seu advogado; e - R$ 13.851,70 da quantia depositada no ID 68611316 em favor da parte autora - MAPFRE VIDA S/A (, por meio de seu advogado; e Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados por meio da decisão de ID 73540532. Compulsando os autos, percebe-se que o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na impugnação apresentada pela agravada, que reconheceu um excesso de execução de R$ 12.592,46. Assim, não há dúvidas de que o agravante é responsável pelos honorários advocatício decorrentes de sua sucumbência. Contudo, duas questões impedem a compensação dos honorários na forma determinada pelo juízo a quo. Primeiramente, a decisão agravada manteve os benefícios da gratuidade de justiça ao exequente-agravante, assim, as obrigações decorrentes da sucumbência devem ficar suspensas, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (destaquei) A determinação de compensação dos honorários devidos pelo exequente ofende o dispositivo legal acima destacado, uma vez que se estaria obrigando a parte sucumbente, beneficiada pela gratuidade de justiça, a pagar desde já as obrigações decorrentes da sucumbência, ignorando-se a necessidade de mante suspensa a exigibilidade da verba honorária. Além disso, é necessário registrar que o artigo 85, §14 do CPC proíbe expressamente a compensação de honorários: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Assim, o valor a título de honorários advocatícios devido pelo exequente-agravante em razão de sua sucumbência (R$ 1.259,24) não poderia ter sido compensando com os valores de honorários devidos pela parte executada-agravada (R$ 1.305,25). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA TV REGIONAL PELO CONTEÚDO TRANSMITIDO. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR E SEM INDICAÇÃO DA AUTORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CADA PARTE ARCA COM OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DE SUA DERROTA NO LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 14, DO CPC. (...) 7. Havendo sucumbência recíproca, em proporções idênticas, cada uma das partes deve arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados no acórdão. 8. Nos termos do art. 85, § 14, do CPC, é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 9. Negou-se provimento ao apelo. Maioria. (Acórdão 1248399, 07129697020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, entendo o valor remanescente relativo a honorários advocatícios devido ao agravante exequente, no total de R$ 1.305,25, reconhecido pelo próprio agravado (ID 68611315), deve ser pago integralmente, sem a realização de compensação dos honorários devidos em razão do acolhimento da alegação de excesso da impugnação, devendo ser devolvido ao agravado o valor de R$ 12.592,46. Portanto, em um juízo sumária e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como viável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020 16:04:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador